Tribunal: TJSP
Processo: 2005451-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Agravante não beneficiário da justiça gratuita que deixou de recolher o preparo recursal. Benefício indeferido em grau recursal. Determinação para recolhimento em cinco dias. Pedido de prazo para comprovar o direito ao benefício. Preparo não efetivado. Deserção (art. 1.007, §2o do CPC). Agravo não conhecido.